Tribunal: TJSP
Processo: 0001637-71.2015.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Direito administrativo – ação de reintegração na posse promovida por sociedade anônima em face de legítimos proprietários de chácara de veraneio à margem de rio público – gleba originariamente expropriada para implantação da Usina Hidrelétrica de Paraibuna e cujos direitos de propriedade e de posse adquiridos foram materialmente extintos por automatismo em decorrência do processo irreversível

Ementa:
Direito administrativo – ação de reintegração na posse promovida por sociedade anônima em face de legítimos proprietários de chácara de veraneio à margem de rio público – gleba originariamente expropriada para implantação da Usina Hidrelétrica de Paraibuna e cujos direitos de propriedade e de posse adquiridos foram materialmente extintos por automatismo em decorrência do processo irreversível de alagamento – mudança do curso de rio público torna público o novo leito, perfectibilizando-se regime jurídico ínsito aos bens de uso comum do povo - fato extintivo do direito patrimonial calcado no perecimento do objeto – incidência sincrética dos artigos 1.230, 1.250, e 1.275, IV do Código Civil

Faixa justafluvial – propriedade e posse dos ribeirinhos clausulada de servidão administrativa não-onerosa e área legal de preservação permanente suficientes a salvaguardar a utilidade pública das margens e a higidez dos recursos naturais – bens jurídicos que em sua fluidez e indeterminação de titularidade subjetiva os torna refratários a disputa possessória entre personalidades de direito privado

Restrições ao direito de propriedade cabíveis somente se impostas por autoridades públicas ambientais e administrativas - supremacia das regras de liberdade de uso dos bens de uso comum povo e da multifuncionalidade das águas públicas enunciada nos artigos 1o, IV, e 13, parágrafo único, da Lei Federal 9.433/97, de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – benfeitorias e acessões necessárias a garantir a funcionalidade das chácaras de veraneio, sem as quais não cumpririam a destinação social e econômica, segundo o contexto em que inseridas

Polícia das Construções – competência privativa do Município para ordenar demolição de edificações emanada do art. 30, inciso VIII, da Sexta Carta Republicana – lineamentos doutrinários e jurisprudência copiosos de que vedado ao Poder Judiciário antepor ou sobrepor-se na prática dos atos vinculados de competência da Administração Pública – dogma da tripartição dos poderes - direito possessório e esbulho manifestamente inconfigurados – sentença de procedência modificada – apelação dos proprietários provida, recurso dos litisdenunciados não conhecido, com determinação